Tribunal: TJDFT
Processo: 0702307-74.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702307-74.2023.8.07.9000 AGRAVANTE: RODRIGO MARQUES SEIXAS FONTELES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. O executado agrava da decisão da 3a VETE de Brasília (Proc. 0736519-55.2023.8.07.0001 – ids 174782517; 176365401 – EmD rejeitados), que, em execução de cédula de crédito bancário, rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de se tratar de matéria própria de embargos do devedor, e determinou o prosseguimento da execução por meio da realização de atos constritivos via SisbaJud e RenaJud. Alega, em suma, a inexigibilidade do título, o que não demanda dilação probatória, pois a CCB ainda não alcançou a data de vencimento – 10/12/26 – e o contrato não possui previsão de vencimento antecipado por inadimplência, configurando a ausência de interesse processual do agravado, sendo cabível a apreciação da exceção de pré-executividade. Aponta perigo de dano na iminente constrição de bens. Requer a tutela de urgência para suspensão da execução até julgamento do AGI. 2. Vejo configurado o fumus boni juris. O mérito do agravo consiste no reconhecimento da inexigibilidade do título executivo, o que, no caso, não depende, à primeira vista, de dilação probatória, bastando a própria cédula de crédito bancário para resolver a questão suscitada pelo agravante. Quanto ao periculum in mora, é intuitivo, ante a ordem de atos constritivos que podem evoluir para a expropriação. 3. Defiro parcialmente a liminar tão só para obstar a prática de atos expropriatórios até o julgamento do recurso. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator